Tribunal: TJMT
Processo: 1034711-88.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034711-88.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 029.943.781-75 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), WALDEIR FERREIRA MOURA - CPF: 040.068.451-97 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pelo polo ativo, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos autores, e reconheceu a incompetência absoluta dos juizados especiais por figurar no polo ativo da ação incapaz, o que fere o artigo 8 da Lei 9.099/95.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que a decisão que reconheceu de ofício a incompetência do Juizado Especial para tramitação e julgamento do feito, deve ser reformada, bem como requer seja determinado o declínio da competência dos autos ao Juízo competente, com a remessa dos autos.

3.

No caso em tela, trata-se de processo em trâmite no Juizado da Fazenda Pública que possui regramento pela Lei no 12.153/2009 que não afasta a possibilidade de ajuizamento de ação por incapaz.

4.

Conforme o Enunciado 16 do Fonaje da Fazenda Pública, os incapazes incluem-se no rol dos legitimados para propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública:

ENUNCIADO 16 – Os incapazes incluem-se no rol dos legitimados para propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. (49o Encontro – Rio de Janeiro – RJ).

5.

Sobre o tema: (TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 1028014-91.2023.8.11 .0000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024)

6.

Diante disso, afasto a incompetência anteriormente declarada.

7.

Entretanto, analisando detidamente os autos e a sentença prolatada, verifica-se que, a sentença merece ser mantida.

8.

A parte autora não apresentou documentos necessários à análise do pedido, alegando a desnecessidade do termo de compromisso de inventariante, tendo lhe sido facultado emendar à inicial, deixando de demonstrar seu interesse processual.

9.

Ademais, cumpre destacar que conforme consta na certidão de óbito (ID. 277573890), a falecida deixou dois filhos, sendo que somente um deles consta no polo ativo da presente ação.

10.

Diante do exposto, verifica-se que não se pode dar seguimento ao presente processo, visto que, o outro filho teria o seu direito prejudicado.

11.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO somente para afastar a incompetência dos Juizados da Fazenda Pública
, e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

12.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

13.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025